Tribunal: TJSP
Processo: 2192266-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto a intempestividade da prova produzida pela autora, tendo em vista a juntada da via original do contrato de prestação de serviços advocatícios em momento processual posterior à indicação de provas – Inocorrência – Recurso não conhecido quanto ao mérito recursal, por não integrar a r. decisão recorrida as hipóteses de cabimento de recurso de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto a intempestividade da prova produzida pela autora, tendo em vista a juntada da via original do contrato de prestação de serviços advocatícios em momento processual posterior à indicação de provas – Inocorrência – Recurso não conhecido quanto ao mérito recursal, por não integrar a r. decisão recorrida as hipóteses de cabimento de recurso de agravo instrumento previstas no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil - Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão ao reexame da matéria – Não cabimento - Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.